Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0037349-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MEZAVILLA PONCE, ALTIVA MEZAVILLA PONCE, CARLOTA MARIA PEIXOTO DE ALMEIDA, EGYDIO JOSE FERNANDES BATALHA, ELENA ZANETTE CASTEGLIONE, JORGE LUIZ DE CARVALHO VERISSIMO, JOSE REGINALDO GINELLI LEAL, LUIZ MANOEL DE MENDONCA FRANCO, MARIA ROSA BARCEL FERREIRA, MARISA FLORES PEDROSA, MARLUCI MEZAVILLA PONCE DE MORAES, PERICLES MEZAVILLA PONCE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Mezavilla Ponce e outros, em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que declarou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito, Id. 16106184, pág.02. Nas razões recursais, aduzem os apelantes que o juiz singular acolheu parcialmente a impugnação, tendo estabelecido os critérios que mencionam quanto à correção monetária. Dizem que, posteriormente, o juiz processante determinou que feito retornasse à contadoria do juízo, para que informasse se o IRP utilizado nos cálculos era composto pela TR mais 0,5% ao mês capitalizados, tendo havido resposta no sentido de que o IRP é o índice de correção das cadernetas de poupança sem os juros remuneratórios, com os expurgos do Plano Collor I e II. Reportam-se à decisão anexada ao Id. 16106170, pag. 05 que considerou que a planilha obedeceu os parâmetros delineados no feito e determinou o retorno dos autos á Contadoria para retificação dos cálculos. Afirmam que, contra essa decisão interpuseram agravo de instrumento, com a finalidade de que fosse determinada a aplicação dos juros de mora desde a citação na ação civil pública, que o magistrado a quo determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, mas que esta Turma, em resposta ao agravo, determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, mais juros remuneratórios de 0,5% ao mês de forma capitalizada, se coadunando com a decisão anexada ao Id. 34729674, fls. 362 dos autos físicos. Ainda falam que atravessaram petição, alegando nulidade processual pela falta de intimação daquela decisão acima mencionada, questionaram a utilização do IRP como índice de atualização monetária, sob o argumento de que se deveria adotar a TR mais 0,5% ao mês capitalizados. Também aduziram que com a exclusão dos juros remuneratórios, adotando-se apenas a TR, não se prestaria a corrigir monetariamente o débito, tendo pedido o retorno do feito à contadoria determinando a adoção do INPC mais juros desde a citação. Entendem que há ocorrência de erro material nos cálculos homologados, cuja correção poderá ser corrigida a qualquer tempo. Expõem que a contadoria deveria ter feito o cálculo pelo IRP, com juros remuneratórios no percentual acima mencionado. Dizem que o juiz concordou com a aplicação do IRP sem os juros remuneratórios, pois proferiu decisão onde afirma que a planilha obedeceu os parâmetros delineados no feito. Em seguida, verberam que a contadoria judicial apresentou os cálculos atualizados, cujo montante total foi homologado pela sentença recorrida. Por fim, afirmam que não há dúvida sobre a ocorrência de erro no cálculos, porquanto aqueles homologados não incluíram os juros remuneratórios, e requerem o provimento da presente apelação. Sem contrarrazões. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Insta esclarecer que a sentença de fato guerreada é aquela acostada ao Id. 16106184, pag.01/02. Referida sentença tão somente declarou que não havia o que prover quanto à petição anexada ao Id. 51227660, porquanto a matéria ali ventilada estava preclusa e considerou quitado o débito. Assim julgou-se extinto o feito com a determinação de expedição de alvará para levantamento da importância depositada. Desse modo, não tem pertinência a afirmação de que a sentença recorrida tenha homologado os cálculos, cuja correção os recorrentes pretendem ver admitida por meio deste recurso. Pois bem. Observo que, a pretexto de modificar a sentença que extinguiu o feito executivo, os recorrentes manejam recurso aduzindo que houve erro na elaboração dos cálculos e passam a discorrer sobre a aplicação do melhor índice que deveria incidir sobre os mesmos, os quais há muito encontram-se homologados. Portanto, revolvem questões já decididas, não rebatendo, efetivamente, os termos da sentença apelada que considerou que, em razão do valor depositado na conta judicial, a dívida estava quitada. Assim, os apelantes trazem à baila temas já delimitados, decididos, sobre os quais é defeso haver nova manifestação, mormente considerando a preclusão que envolve tais questões. Por outro lado, não considero que a alegação de erro nos cálculos seja capaz de abrir uma reanálise dos pontos então resolvidos, uma vez que estes foram devidamente decididos, inclusive por meio de anterior recurso de agravo de instrumento manejado pelos próprios recorrentes e julgado por esta Eg. 3a Turma. Portanto, não se pode perder de vista o preceito contido no art. 505 do CPC, na medida em que se verifica a impossibilidade de dar nova decisão a uma questão já examinada. Logo, ao invocarem argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum, o presente recurso viola os artigos 1.010, inc. II e 1013 ambos do CPC. De tal sorte, a presente apelação é manifestamente inadmissível, porquanto também fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual exige a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à reforma da sentença impugnada, com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, o que não se verificou no presente caso. Assim, nos termos do art. 932, inciso III do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT não conheço deste recurso. Publique-se. Intimem-se Preclusa esta decisão, adote a Secretaria as medidas de praxe. Brasília, 21 de maio de 2020 13:54:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator